Tribunal: CARF
Processo: 10580.907350/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907350/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.410 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
RAVENALA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM SEDE RECURSAL.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada, em sede recursal, a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o crédito de R$ 32.824,56 (valor original), relativo ao
IRRF, código de receita 3426, do período de apuração 10/01/2011, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Conforme relatório do acórdão de Manifestação de Inconformidade, o interessado,
supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação de fls. 39/43
(PERDCOMP no 05028.37711.280211.1.3.04-0710), na qual declara a compensação de débito
Estimativa Mensal de CSLL com pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
(cód. receita 3426 -IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA – PESSOA
JURÍDICA) período de apuração 10/01/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907350/2012-11
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

Pelo Despacho Decisório eletrônico de fls. 44, a autoridade fiscal não homologou
as compensações declaradas por inexistência do direito creditório postulado, com a seguinte
fundamentação:

Em 14/12/2012, o interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 02/08, alegando que efetuou o recolhimento de IRRF a maior e compensou o crédito da
seguinte forma:

Afirma que, por equívoco, não providenciou a retificação de sua DCTF, motivo
pelo qual a RFB não identificou o crédito utilizado. No entanto, o mero preenchimento incorreto
da declaração não pode constituir óbice ao reconhecimento de seu direito creditório, consoante
jurisprudência colacionada na peça recursal. Assim, restando evidente a existência de crédito em
seu favor, a manifestante pleiteia seja retificada de ofício a sua DCTF, zerando o débito
correspondente, e homologada a compensação declarada.
O presente processo está sendo julgado na mesma sessão em que são apreciados
os processos 10580.901220/2017-89 e 10580.907349/2012-11, que tratam do mesmo crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-88.454, de 23 de julho de 2019 (e-fl. 91).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

Irresignado, o ora Recorrente apresenta recurso de e-fls. 101, cujos fundamentos
são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...efetuou o pagamento de DARF referente ao Imposto de Renda Retido
da Fonte sob o código de receita n° 3426 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), no
valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração 10/01/2011, tendo, inclusive, declarado
o montante em DCTF.”
Aduz que “...deixou de retificar a DCTF em que o recolhimento foi declarado, não
demonstrando àquele tempo, de maneira cabal, a inexistência de fato gerador do IRRF.”
Relata que “Como o código n° 3426 trata da obrigação de retenção do IR sobre
títulos de renda fixa pago a pessoas jurídicas, a conta patrimonial n° 220401014, referente ao
saldo devedor das debêntures emitidas pela Recorrente, será analisada para demonstrar que não
houve movimentação que justificasse a retenção de IR.”
Argui que “No detalhamento da conta 220401014 demonstra-se que não houve
pagamento de juros ou resgate antecipado das debêntures em janeiro de 2011, razão pela qual
não há, em contrapartida, qualquer obrigação legal de retenção de imposto de renda.”
Acrescenta que “...na conta do razão analítico 000210707130, o DARF em
questão foi lançado e revertido, por não haver qualquer obrigação de recolher.”
Sustenta que “...resta demonstrado no razão analítico da conta 220401013 que, em
janeiro de 2011, houve apenas um resgate de debêntures, por pessoa física, que gerou uma
retenção de IR (código n° 8053) no valor de R$ 16.644,37, sendo este devidamente recolhido e
declarado em DCTF.”
Junta aos autos “...a movimentação do livro de debêntures emitidas, demonstrando
que, no mês de janeiro de 2011 ou no último decêndio de dezembro de 2010, não houve qualquer
resgate ou vencimento de debêntures em favor de pessoas jurídicas que justificasse o
recolhimento do DARF de R$ 32.824,56.”
Conclui que “...não houve, no período, qualquer operação que justificasse o
recolhimento de IRRF” e que o IRRF recolhido é “... absolutamente indevido e, portanto,
passível de restituição e compensação pelo contribuinte.”
Ao final requer o reconhecimento da integralidade do crédito oriundo do
recolhimento indevido de IRRF, no valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração
10/01/2011 e a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP em questão.
Após uma primeira análise dos autos, este colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, aprovada pela Resolução n.o 1002-000.283, desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls.
226), a seguir reproduzida:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório
circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade fiscal
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração contábil-fiscal do
período-base examinado e outras informações que julgar oportunas, certificando,
inclusive, se o valor vindicado já foi compensado ou restituído em outros processos do
mesmo contribuinte.
Em Relatório de Diligência a Unidade Preparadora prestou esclarecimentos,
conforme documento de e-fls. 241.
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.283 e não apresentadas
contrarrazões do Recorrente, foram os autos devolvidos a esta relatoria.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, a controvérsia instalada diz respeito a não homologação
do PERDCOMP no 05028.37711.280211.1.3.04-0710, no qual declara a compensação de débito
Estimativa Mensal de CSLL com pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
(cód. receita 3426 – IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA
JURÍDICA), período de apuração 10/01/2011.
A decisão do Despacho Decisório eletrônico foi corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade, o que ensejou a apresentação de recurso, que, depois de
primariamente analisado, deu azo a Resolução de diligência no 1002-000.283, desta 2a Turma
Extraordinária.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem exarou Parecer no
7/2023/EQAUD/SRRF 5a RF/RFB, cujos excertos principais que interessam a solução desta lide
são reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
(...)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

Conforme visto, o Interessado alega ser titular de direito creditório decorrente
de pagamento indevido de IRRF, no código de receita 3426 (Aplicações Financeiras
de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento – Pessoa Jurídica), referente ao
primeiro decêndio de janeiro de 2011, incidente sobre pagamentos de rendimentos a
detentores de debêntures de sua emissão.
(...)
20. O exame dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo
Interessado neste processo e no processo administrativo no 10580.907349/2012-96
não é capaz de confirmar a existência de fato que tenha gerado para o
Interessado, no primeiro decêndio de janeiro de 2011, o dever de reter imposto de
renda sobre rendimento de aplicação financeira. Conforme passa-se a expor:
21. No balancete apresentado, fls. 137 a 143, que é compatível com os dados
agregados da sua Escrituração Contábil Fiscal, fls. 236 a 238, há apenas duas contas
contábeis representativas de passivos financeiros, quais sejam: conta 000220401013
(Debêntures – Pessoas Físicas) e conta 000220401014 (Debêntures – Pessoas
Jurídicas). As folhas do livro Razão de tais contas foram juntadas às fls. 543 a 545 e
546 e 547, respectivamente, do processo administrativo no 10580.907349/2012-96.
22. No que se refere à movimentação da conta 000220401013 (Debêntures –
Pessoas Físicas) do mês de janeiro, há o registro do resgate de debêntures no valor de
R$ 1.000.066,30 e da respectiva retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$
16.644,37, valor este que foi devidamente recolhido conforme DARF, que ora
juntamos às fls. 239 a 240.
23. Porém, no que tange à conta 000220401014 (Debêntures – Pessoas
Jurídicas) não há registro de pagamento de rendimentos, alienação de título ou de
aplicação no mês de janeiro de 2011, fatos que, conforme previsto no art. 39 da IN
RFB no 1022/2010, ensejariam o dever do Interessado de efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Além disso, também não há registro de tais fatos no Livro
de Registro de Debêntures disponibilizado pelo Interessado.
24. Nos termos do art. 16, §3o da IN RFB no 2005/2021, a retificação de valores
informados na DCTF, da qual resulte alteração do valor de débito objeto de declaração
de compensação não passível de retificação ou cancelamento, somente poderá ser
efetivada pela RFB se houver prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente à declaração.
25. Por outro lado, ao tratar sobre a revisão de ofício de lançamento
regularmente notificado, o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 (item 20) dispõe que o
erro de fato está ligado à falsa representação ou à ignorância da realidade reveladas a
partir da descoberta de novos fatos ou de novos meios de prova.
26. Sendo assim, à luz dos elementos probatórios apresentados pelo Interessado,
pode-se afirmar de forma inequívoca que, ao confessar, em DCTF, crédito
tributário de IRRF, no código de receita 3426, relativo ao primeiro decêndio de
janeiro de 2011, o Interessado cometeu erro de fato.
27. A despeito de já se encontrar extingo o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente à declaração, conforme previsto no art.
16, §3o da IN RFB no 2005/2021, a inexistência de qualquer indício que seja capaz
de conduzir à conclusão de que teria ocorrido o fato gerador da obrigação de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

reter imposto de renda na fonte sobre rendimento financeiro pago a pessoa
jurídica impõe a retificação de ofício da DCTF de modo a extinguir (na forma do
art. 156, IX do Código Tributário Nacional) o crédito tributário em face do
Interessado, relativo ao IRRF do código de receita 3426, referente ao primeiro
decêndio de janeiro de 2011.
28. Uma vez extinto o crédito tributário, evidencia-se o seu direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 32.824,56, recolhido no
dia 13/01/2011, no código de receita 3426, referente ao período de apuração
10/01/2011.
29. Ressalve-se, por fim, que o direito creditório alegado na DCOMP sob
exame também foi apresentado no Pedido de Restituição (PER) no
37421.94084.250211.1.2.04-1968 e na DCOMP no 35745.25920.250211.1.3.04-5717,
cadastrados, respectivamente, nos processos administrativos nos 10580.901220/2017-
89 e 10580.907349/2012-96, os quais deverão ser analisados em conjunto com o
presente processo.
Conclusão
28. Ante o exposto, salvo melhor juízo, deve-se proceder à retificação da DCTF
do Interessado referente ao mês de janeiro de 2011, para extinguir o crédito tributário,
no valor de R$ 32.824,56, relativo ao IRRF, código de receita 3426, do período de
apuração 10/01/2011 e, por consequência, para reconhecer o direito creditório, no
mesmo valor, decorrente de pagamento indevido de DARF do código de receita 3426
efetuado no dia 13/01/2011.
29. Na hipótese de a decisão seguir a opinião acima apresentada, a
implementação da decisão deverá se dar em conjunto com os pleitos apresentados pelo
Interessado através do PER no 37421.94084.250211.1.2.04-1968 e da DCOMP no
35745.25920.250211.1.3.04-5717,
cadastrados,
respectivamente
nos
processos
administrativos nos 10580.901220/2017-89 e 10580.907349/2012-96, tendo em vista
que se referem ao mesmo direito creditório aqui tratado.

Como se observa, o Parecer exarado pela autoridade fiscal concluiu pela não
ocorrência de fato gerador de IRRF, código de receita 3426, referente ao primeiro decêndio de
janeiro de 2011, confessado em DCTF não retificada e informado como crédito no PER/DCOMP
em questão.
Atestadas e liquidez e certeza do crédito vindicado, e não havendo ressalvas a
fazer ao citado Parecer, é de se dar provimento ao recurso, com a ressalva de que a Unidade de
Origem deverá verificar, no momento da implementação da decisão, se o total do crédito
reconhecido é suficiente para fazer frente aos PER/DCOMPs nos 05028.37711.280211.1.3.04-
0710, 35745.25920.250211.1.3.04-5717 e PER no 37421.94084.250211.1.2.04-1968, tendo em
vista que se referem ao mesmo direito creditório aqui tratado.

Dispositivo
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907350/2012-11

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo crédito de
R$ 32.824,56 (valor original), relativo ao IRRF, código de receita 3426, do período de apuração
10/01/2011, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 261
DF CARF MF
Original